Tribunal: TJDFT
Processo: 0748176-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. DINHEIRO. DEPÓSITOS NO EXTERIOR. DISPOSIÇÃO NA PARTILHA. DIREITO MATERIAL. POSSIBILIDADE. A disposição sobre a partilha dos bens, em observância às normas brasileiras de direito material, tem por finalidade apenas promover a justa divisão dos bens deixados pelo de cujus. Desde que esteja devidamente comprovada nos autos a existência do crédito ao tempo da abertura da sucessão, o Juízo do inventário deve considerar e computar os valores depositados no exterior na partilha, com o escopo de promover a justa e igualitária sucessão dos bens, o que não representa ofensa ao princípio da soberania, uma vez que o direito de crédito, se for o caso, será executado consoante as regras vigentes no país em que os valores se encontram. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.